Tribunal: TJSP
Processo: 2150331-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária que objetivava a demolição de área construída em excesso, em desacordo às posturas urbanísticas - Obras que compõem o conjunto comercial denominado 'Shopping Boa Vista' – Sentença que determinou que os réus realizassem a remoção dos jiraus que excedem as dimensões previstas no Código de Obras - Cumprimento de sentença – Realização de perícia judicial na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária que objetivava a demolição de área construída em excesso, em desacordo às posturas urbanísticas - Obras que compõem o conjunto comercial denominado 'Shopping Boa Vista' – Sentença que determinou que os réus realizassem a remoção dos jiraus que excedem as dimensões previstas no Código de Obras - Cumprimento de sentença – Realização de perícia judicial na área de engenharia, a fim de comprovar se a obrigação de fazer foi efetivamente cumprida – Inconformismo diante de decisão que fixou o valor dos honorários periciais - Orçamento elaborado com base na Tabela do IBAPE – Valor pretendido de R$ 30.000,00 já reduzido para R$ 20.000,00 – Valor fixado que considerou os princípios relativos à proporcionalidade e à razoabilidade, o trabalho desenvolvido, as peculiaridades do caso concreto e o tempo despendido pela expert – Decisão mantida.

Recurso desprovido.